Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-04.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. AÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DO LOTEADOR. RECONVENÇÃO DOS RÉUS PARA A OUTORGA DA ESCRITURA. Insurgência da credora contra sentença de extinção, por prescrição e procedência do pedido reconvencional. Manutenção.
Pedido principal. Imóvel entregue em novembro de 2000, data em que contratualmente as obras deveriam ser

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. AÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DO LOTEADOR. RECONVENÇÃO DOS RÉUS PARA A OUTORGA DA ESCRITURA. Insurgência da credora contra sentença de extinção, por prescrição e procedência do pedido reconvencional. Manutenção.
Pedido principal. Imóvel entregue em novembro de 2000, data em que contratualmente as obras deveriam ser pagas pelos compradores. Ação ajuizada somente em 2016. Prescrição quinquenal verificada. Ausência de hipótese legal de interrupção de prazo. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não se subsume a qualquer das hipóteses do art. 202 do CC. Réus que nem mesmo foram partes da ação coletiva, cujo escopo é a proteção dos consumidores e não da empreendedora. Improcedência da ação de cobrança mantida. Pedido principal improcedente.
Reconvenção. Quitação do preço do imóvel, somada à prescrição da pretensão de cobrança das obras de infraestrutura, implica a obrigação de a vendedora outorgar a escritura definitiva do imóvel. Manutenção da procedência da reconvenção.
Recurso não provido.